Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos entre as partes, proporcionalmente à sucumbência de cada uma (CPC/2015 86).
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.